Tribunal: TJSP
Processo: 2051669-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEIXOU DE ANALISAR PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE PENHORA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 489, § 1o, IV, DO C.P.C. DECISÃO ANULADA. RECURSO REPUTADO PREJUDICADO, COM DETERMINAÇÃO.